Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATANTE. PESSOA JURÍDICA DE PORTE RAZOÁVEL. PRESTAÇÃO DESTINADA AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE INFERIORIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA DEFRONTE A PRESTADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. FATOS CONSTITUTIVOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. PROVA AFETADA À CONTRATANTE/AUTORA. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PARTE RÉ. REVELIA. EFEITOS. SUJEIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO. DIREITO INERENTE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. COTEJO IMPERATIVO. INTERCORRÊNCIAS ÍNSITAS À RELAÇÃO CONTRATUAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DETERMINANTES. RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO NO AMBIENTE RECURSAL. DEFESA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FORMULAÇÃO EXPRESSA. POSTURA CONTRADITÓRIA INIBIDA PELA BOA-FÉ PROCESSUAL E PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA (CPC, ARTS. 5o 507). DOCUMENTOS. JUNTADA EM CONJUNTO COM A CONTESTAÇÃO. DEFESA REPUTADA INTEMPESTIVA. DOCUMENTAÇÃO. CONSIDERAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. FASE POSTULATÓRIA. ERROR IN JUDICANDO. ARGUIÇÃO INERENTE AO COTEJO DAS PROVAS. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. A revelia, como cediço, tem o condão de recobrir com presunção de veracidade os fatos articulados na inicial, não implicando, contudo, automática assimilação do aduzido nem o acolhimento do pedido, e, consoante a regulação legal, a despeito da revelia, as provas produzidas no momento apropriado, inclusive pelo revel, pois assume o processo no estágio em que o processo se encontra, devem necessariamente ser cotejadas, tornando imperativo, em compasso com o devido processo legal, que, conquanto revel, a prova documental que produzira a parte ré ainda na fase postulatória seja considerada e ponderada na resolução da lide (CPC, arts. 344, 346, parágrafo único, e 435),
2. A postura da parte que, no curso processual, defende o julgamento da ação no estado em que o processo se encontra, abdicando de demandar dilação probatória, implica o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, tornando inviável que, em fase subsequente, defrontando-se com sentença desfavorável aos seus interesses e às suas expectativas, avente a subsistência de cerceamento de defesa decorrente da ausência de dilação probatória, pois implica sua postulação assunção de comportamento contraditório e desconforme com a boa-fé, a par de a faculdade que a assistia ter sido suplantada pelos efeitos inerentes à preclusão consumativa (CPC, arts. 5o e 507).
3. O devido processo legal, conquanto tenha entre suas vigas de sustentação o direito à ampla dilação probatória resguardada às partes, é pautado por princípios e regramentos, que governam o procedimento e se destinam justamente a assegurar que caminhe de forma técnica, ordenada e lógica, assegurando que o processo alcance seu desiderato, e, assim, os regramentos procedimentais coíbem que a parte, após dispensar a produção de provas, demandando expressamente o julgamento antecipado da lide, avente cerceamento de defesa na sequência ao se deparar com julgado desconforme com suas expectativas, pois o direito não compactua com o comportamento contraditório e a preclusão opera seus efeitos no momento em que a parte exercita a faculdade que a assistia.
4. A exibição de documentos antes do encerramento da fase postulatória é tolerável e legítima como expressão do princípio da ampla defesa, à medida que, aliado ao fato de que somente os documentos indispensáveis à propositura da ação ou ao aparelhamento da defesa é que devem ser coligidos em conjunto com a inicial ou com a contestação, conforme o caso, a observância do contraditório enseja que à parte seja resguardada a utilização de todos os meios de prova legalmente autorizados na materialização do direito que invoca, de onde se infere que, tendo o juízo facultado prazo para a parte se manifestar sobre os documentos apresentados pelo adversário processual no curso processual, inviável o acolhimento de arguição de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório passível de macular a higidez do curso procedimental e da sentença em razão da apresentação e consideração da documentação colacionada sob aquela formatação na resolução da lide(CPC, arts. 320, 434 e 437, §1o).
5. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, e erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento.
6. Conquanto o legislador de consumo tenha incorporado a teoria finalista ao definir o consumidor e como critério para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva, essa conceituação pode ser casuisticamente modulada de forma a permitir a qualificação casuística da pessoa jurídica destinatária de produtos e serviços que se apresentam perante o fornecedor em condição de vulnerabilidade como consumidora, que se revela como princípio-motor da política de nacional das relações de consumo (CDC, arts; 2o e 4o, I, do CDC).
7. Em situação em que a pessoa jurídica contratante não ostenta frente à contratada nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, quais sejam, a técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), afigura-se inviável sua conceituação como consumidora equiparada de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato que celebrara e tivera como objeto serviços volvidos a incrementar seus negócios, pois qualificáveis como insumos destinados ao desenvolvimento de suas atividades.
8. À contratante que, após denunciar o contrato, conforme lhe era assegurado, sem imputar inadimplemento à parceria negocial, maneja pretensão indenizatória fiada na alegação de inadimplemento nos serviços contratados, assume o ônus de evidenciar as alegações que formulara e içara como fatos constitutivos do direito indenizatório que deduzira, e, assim, não forrando o que veiculara com acervo probatório, que, em verdade, infirma o que ventilara, denunciando que os serviços convencionados foram adimplidos tal como convencionados, a rejeição do pedido que deduzira consubstancia imperativo legal (CPC, art. 373, I).
9. Ausente qualquer ato passível de afetar a honra objetiva da pessoa jurídica e macular sua credibilidade, nomeadamente a subsistência de registro em cadastro de inadimplentes ou ato cartorário levado a efeito sem lastro subjacente, não subsiste fato passível de ser içado como apto a aparelhar a responsabilização da antiga parceira negocial e sujeitá-la a condenação por danos morais sob o prisma de que teria incursionado pela prática de ato ilícito (CC, arts. 186 e 927).
10. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração ou imputação dos honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ou fixação serem levados a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11, e 98, §3o).
11. A imputação de honorários de sucumbência à parte vencida encerra questão de ordem pública, independendo até mesmo de pedido da parte contrária, e, assim, a omissão da sentença em imputar à vencida verba honorária de sucumbência, conquanto a parte ré e vencedora tenha acorrido aos autos, a despeito de revel, apresentando documentos e formulando pedidos, ensejando a germinação do fato constitutivo da verba, não obsta que, recorrendo a autora e restando novamente sucumbente, seja sujeitada à verba honorária de sucumbência recursal.
12. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.